Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO.
1. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o.
2. O valor arbitrado pelo juízo (R$ 500,00) é muito baixo. A ação foi ajuizada em 01/04/2023 e sentenciada em 10/06/2023. A causa possui natureza bastante simples (exclusão do nome da embargante de banco de dados relativo a consumidor por dívida prescrita). Ao considerar a complexidade da demanda (simples), o trabalho do advogado (petição inicial, réplica, embargos de declaração e apelação) e o tempo exigido do serviço (aproximadamente 1 ano), o valor de R$ 2.000,00 é razoável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.